Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702511-68.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE HENRIQUE MILHOMEM DA SILVA SANTOS APELADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED SEGURADORA S/A D E S P A C H O Verifica-se ao ID 55412194 - Pág. 9 que o contrato objeto dos autos prevê a possibilidade de “portabilidade de carências”. Ao que tudo indica, o autor/apelante preenchia todos os requisitos exigidos, notadamente à vista da “Declaração de Permanência” de ID 55412193. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intimem-se as apeladas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se especificamente sobre essa questão. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator